Tribunal: TJDFT
Processo: 0766289-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO RECREATIVA. SÓCIO REMIDO. TAXA DE INVESTIMENTO. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência da dívida objeto dos presentes autos, bem como para condená-lo a restituir ao autor a quantia de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), a título de taxa de investimento. Afirma o recorrente que, apesar do recorrido ser sócio remido do clube, tem a obrigação de arcar com a taxa de investimento destinada a reformas e ampliações da estrutura do clube, nos termos fixados no contrato/título. Pede a reforma da sentença para afastar a condenação de restituição da referida taxa.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60950727). Preparo regular (ID 60950728 a ID 60950731). Contrarrazões apresentadas (ID 60950734).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é civil, entre particulares, devendo ser dirimida a controvérsia especialmente pelas normas do Código Civil.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em analisar se o sócio remido pode arcar com o pagamento de taxa de investimento, conforme aprovado em assembleia.
5. No âmbito das associações recreativas sem fins lucrativos, as regras de contribuição para manutenção, reforma e ampliação do patrimônio e demais direitos e deveres dos associados são regidas pelo estatuto social, observadas as diretrizes do Código Civil.
6. No caso, muito embora o recorrido tenha adquirido título de sócio remido do Clube Estância Águas do Itiquira em 1981, tal fato não o isenta do pagamento da taxa de investimento destinada a reformas e ampliações da estrutura do clube. Isso porque tanto o estatuto vigente à época (art. 46 – ID 60950713 - Pág. 7), quanto o atual somente isentam o sócio remido da taxa de manutenção do clube. Não há isenção de qualquer contribuição consistente em reforma e ampliação patrimonial. Ademais, o estatuto social vigente é categórico ao estabelecer em seu art. 22, §1o, que "os sócios fundador remido, remidos e proprietários responderão pelas contribuições advindas de rateios que vierem a ser criadas em benefício da sociedade, tais como reformas, ampliações, etc." (ID no 60950671 - Pág. 4).
7. Dessa forma, são válidas as taxas de investimento que objetivam reformas e ampliações do empreendimento e que foram aprovadas em assembleias convocadas para essa finalidade.
8. Ressalta-se que de acordo com o Termo de Ajustamento de Conduta de ID 60950711, a legalidade e a legitimidade dessas taxas foram ratificadas pelo Ministério Público, vinculando inclusive os sócios remidos. Restou ressalvada apenas a abusividade da taxa de cancelamento, podendo o sócio renunciar ao título sem custo. Portanto, considerando que não há notícias de que a associação tenha condicionado o cancelamento do título a qualquer custo, bem como o fato de que o recorrido somente deixou de ser sócio após decisão proferida pelo juiz a quo, deve arcar com o pagamento da taxa de investimento estabelecida em assembleia.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para indeferir o pedido de restituição da taxa de investimento no valor de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais). Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.